Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720481-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO COELHO VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo de Tarso Coelho Viana contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0712242-21.2023.8.07.0018), chamou o feito à ordem e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da matéria objeto do AI no 0701709-23.2024.8.07.0000 (ID no 193085420). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 59334771). 3. Em 30/4/2024, foi proferido acórdão no AI no 0701709-23.2024.8.07.0000, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal. O acórdão transitou em julgado em 27/6/2024. 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A matéria objeto do AI no 0701709-23.2024.8.07.0000 transitou em julgado em 27/6/2024. 8. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que o trânsito em julgado do referido recurso acarreta o fim da suspensão do processo originário, sendo esse o objetivo de irresignação. Logo, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. 9. Registre-se que, na origem, foram encaminhadas as peças do AI no 0701709-23.2024.8.07.000, que inclui a certidão de trânsito em julgado (ID no 202202175). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Opera-se o trânsito em julgado imediatamente. Precedentes. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO